Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601179-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0601179-27.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0601179-27.2024.6.16.0000, impetrado por José
Tiago Camargo do Amaral, fulcro no art. 1º, da Lei Federal n. 12.016/2009, em face do ator coator do
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral João Marcos Anacleto Rosa, da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, proferido nos autos n. 0600295-69.2024.6.16.0041, figurando como litisconsortes
passivo necessários: Maria Tereza Paschoal de Moraes. Tendo em vista a ocorrência de
propaganda eleitoral negativa, configuradora de dano moral e ofensa à honra do Impetrante. Da
referida propaganda publicada no perfil pessoal da Maria Tereza no Instagram. (...). (Requer: que,
liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que seja concedida a
liminar para: b.1) que expedido ofício à Meta (Instagram) para que exclua a postagem em Uma
Hora; que a Litisconsorte faça cessar a divulgação do conteúdo aqui inquinado ou de conteúdo
semelhante que tente vincular Tiago Amaral ao recebimento de dinheiro desviado, propina ou que
esteja envolvido nas Operações "Publicano" e "Quadro Negro"; bem como seja impedida de
reexibir, compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, em qualquer
meio, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. que seja expedido ofício às
geradoras dos programas eleitorais (TV e Rádio) com a proibição de exibição do conteúdo aqui
inquinado ou semelhante. Que seja oficiada a Autoridade Coatora; Que sejam citados os
Litisconsortes; Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por
meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(AGRAVANTE)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)

JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (AGRAVADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482507
29/04/2025
18:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44482507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.800

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601179-27.2024.6.16.0000
– Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
AGRAVADO: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REDE SOCIAL. REMOÇÃO
DE
CONTEÚDO.
OBRIGAÇÃO
DE
INDICAÇÃO
ESPECÍFICA
(URL).
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO
GENÉRICA
PARA
VERIFICAÇÃO
E
BUSCA ATIVA DE CONTEÚDO. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Facebook Serviços On Line Ltda. contra decisão que impôs obrigação de
verificação e busca ativa de conteúdo em redes sociais, em razão de propaganda eleitoral irregular imputada
à candidata Maria Tereza.

Num. 44482507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
2. Decisão anterior determinou: (i) retirada de postagens específicas, sem indicação de URL, e (ii)
monitoramento proativo para exclusão de conteúdos semelhantes.
3. A agravante pleiteou o afastamento de tais obrigações por ausência de identificação específica de URLs,
sustentando a nulidade das determinações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da exigência de remoção de conteúdo sem
indicação específica de URLs, bem como da imposição de monitoramento genérico de postagens em redes
sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, com a URL como
elemento indispensável para localização, nos termos do art. 40, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e
do art. 17, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
6. A determinação judicial de busca ativa e monitoramento sem URLs específicas infringe o devido
processo legal
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e provido para afastar as obrigações de monitoramento genérico e busca ativa
de conteúdo.
8. Tese de julgamento: "A remoção de conteúdo em ambiente de internet exige indicação específica de
URL; a imposição de monitoramento ou busca ativa sem URLs viola o devido processo legal e os limites
técnicos dos provedores."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 40, § 1º, IV.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, § 1º-A.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/MG - RE nº 060053657.
TRE/GO - RE nº 060023430.

DECISÃO

Num. 44482507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Facebook Serviços On Line Ltda (id.44166962), em
face da decisão monocrática proferida no id. 44165450, que reconheceu o descumprimento de
ordem judicial pela candidata MARIA TEREZA, aumentando o valor da multa diária e
determinando novas providências ao Facebook Serviços On Line Ltda.
O presente mandado de segurança aponta, originariamente, como ato coator a decisão do d.
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, proferida nos autos do direito de resposta n. 0600295-
69.2024.6.16.0041, que indeferiu o pedido liminar de remoção da publicação em que a candidata
Maria Tereza havia transmitido notícia antiga da TV Globo que informava a existência da
Operação Publicano.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, o que ensejou a impetração do presente mandado de
segurança.
Analisando o caso, foi aqui concedida liminar (id. 44158813) nos seguintes termos:

a) Determinar seja cassado o ato coator para que os Litisconsortes façam cessar a
divulgação da denunciada propaganda eleitoral impugnada, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por hora;
b) Determinar ao Cartório que notifique a Meta para que retire as publicações do ar
(URL:
https://www.instagram.com/p/DBU5gNaRrR9/
e
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1049268286671461), em até 4 horas do
recebimento da intimação - caso a mesma não tenha sido removida - Sob pena de
multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hora;
c) Determinar a intimação da candidata MARIA TEREZA para que se abstenha de
exibir aludida reportagem, sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer forma

Num. 44482507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
de propaganda eleitoral, inclusive em programas de Bloco ou Inserções, no rádio ou
na TV, bem como em suas redes sociais, sob pena de multa de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) por veiculação;
4. Com vistas a dar efetividade à presente decisão, determino que seja dada ciência
da presente decisão, para as emissoras geradoras de propaganda eleitoral gratuita, no
rádio e na TV, bem como para a META e todos os provedores de Rede Sociais
informados à Justiça Eleitoral como sendo veículos de publicidade da candidata e de
sua Coligação, encaminhado a integra da reportagem da RPC objeto da presente,
informando da proibição de veiculação de qualquer trecho de referida reportagem.

A decisão acima proferida foi encaminhada ao Juízo da 41ª Zona Eleitoral à candidata Maria
Tereza e ao advogado do impetrante em 24/10/2024, às 12:25.
No mesmo dia 24/10/2024, o Facebook Serviços On Line informou que removeu os conteúdos e
rejeitou o anúncio do conteúdo indicado (id. 44162727).
Em 25/10/2024, na petição de id. 44163869, a COLIGAÇÃO A “LONDRINA QUE QUEREMOS”
informou o descumprimento de ordem judicial.
Nos termos do art. 10, do CPC, a candidata MARIA TEREZA foi intimada, em 3 horas, dada a
iminência do segundo turno, para falar sobre o eventual descumprimento (id.44164074).
Transcorrido o prazo sem manifestação (id. 44165552), foi proferida nova decisão no mesmo dia
25/10/2024, que na parte dispositiva determinou:
4. Ante o exposto, considerando o descumprimento da ordem judicial, determino a
intimação da candidata MARIA TEREZA para que, em prazo não superior a 1 (uma)
hora, promova a retirada do ar do novo vídeo postado no URL https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D
%3D , bem como promova a retirada de qualquer outro vídeo que tenha sido postado,
sob qualquer forma, recorte ou trecho, em qualquer de suas redes sociais, sob pena
de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais) por hora em caso de
descumprimento, bem como a retirada do "ar" de todas as redes sociais mantidas por
sua Campanha;
5. Diante da gravidade do descumprimento da ordem judicial determino, ainda, a
intimação da META, através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
para que:
a) em prazo não superior de 2 (duas) horas a contar da intimação, suspenda todas as
contas de redes sociais mantidas pela candidata junto a META (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), caso não tenha sido retirado, pela própria candidata a
postagem
indicado
na
URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYWU4MWo4NA%3D
%3D , ou qualquer postagem existente que traga o vídeo de aludida reportagem sob

Num. 44482507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
qualquer forma, recorte ou trecho, suspensão esta que deverá ser mantida até às
17:00 horas do próximo dia 27.10.2024, ficando certo que o não cumprimento da
presente decisão acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) em face da META.
b) promova busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia
20.10.2024 (data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do
dia 27.10.2024, em que vídeo de referida reportagem tenha sido publicada, sob
qualquer forma, recorte ou trecho, bem promova a suspenção de aludida visualização
por quaisquer usuários.
c) Informe a este Juízo, até o próximo dia 30.10.2024, acerca das paginas que tiveram
publicações suspensas em cumprimento da decisão proferida no item "c" acima,
informando, inclusive nome e CPF dos proprietários dos respectivos perfis, ou mesmo
das informações disponíveis e aptas à identificação dos perfis e de seus proprietários.
6. À Secretaria Judiciária para que oficie-se, com urgência, a candidata MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES, bem como a META (FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA), acerca da presente decisão.

Por consequencia dessa decisão, em a 26/10/2024 foi interposto o presente agravo interno
pelo Facebook Serviços On Line Ltda, no qual aduz que:
(i) o Facebook Brasil já informou, por meio do ID 44165938, que o Provedor está a postos para
proceder com eventuais ordens de suspensão de conteúdos tão logo intimado das respectivas
URLs;
(ii) a ausência desse elemento é, por expressa disposição legal, causa de nulidade;
(iii) conforme se verifica do já aludido art. 17 da Res. 23.608/TSE, que trata sobre as
representações eleitorais, é ônus da parte requerente apresentar o identificador correto;
(iv) são inexigíveis as obrigações genéricas e incertas impostas na r. decisão de ID 44165450
para que o Provedor verifique se houve “qualquer postagem existente que traga o vídeo de
aludida reportagem sob qualquer forma, recorte ou trecho” – item “a” da decisão de ID 44158813 -
ou mesmo para proceder com “busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia 20.10.2024
(data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do dia 27.10.2024” – item
“b” da decisão de ID 44165450- devendo ser afastadas em razão de sua NULIDADE;
(v) deve ser também afastada a incidência da multa de R$ 2.000.000,00 cominada para a
hipótese de descumprimento da obrigação contida no item “a” da decisão agravada. Requereu
que se afaste as ordens para que o Provedor:
(i) verifique se houve “qualquer postagem existente que traga o vídeo de aludida reportagem sob

Num. 44482507 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
qualquer forma, recorte ou trecho” – item “a” da decisão de ID 44165450; e
(ii) para proceder com “busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia 20.10.2024
(data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do dia 27.10.2024” - item
“b” da decisão de ID 44165450 - em razão de ser imprescindível a indicação de URL específica
de eventuais conteúdos para que seja exigível a indisponibilização, nos termos da legislação
eleitoral.
Postulou, ainda, a revogação do valor da astreinte cominada ao Facebook Brasil, tendo em vista
a inviabilidade de dar cumprimento integral às determinações impostas, ordens que impõem
dever de monitoramento na plataforma e indisponibilização de conteúdos não especificados por
suas URLs, em desacordo com a legislação eleitoral e jurisprudência. Sucessivamente, requereu
a redução da multa ao patamar de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em contrarrazões, José Tiago do Amaral requereu o conhecimento e desprovimento dos agravos,
reiterando que houve descumprimento de ordem judicial por parte da candidatura de Maria
Teresa.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e comporta conhecimento, eis que se insurge contra a decisão que foi
proferida em 25/10/2024 (id. 44165450) e o presente recurso foi interposto em 26/10/2024 (ids.
44166962).
No mérito, o Facebook se volta contra a decisão de id. 44165450, em que restou determinado ao
provedor o seguinte:
a) em prazo não superior de 2 (duas) horas a contar da intimação, suspenda todas
as contas de redes sociais mantidas pela candidata junto a META (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), caso não tenha sido retirado, pela própria candidata a
postagem
indicado
na
URL
https://www.instagram.com/reel/DBjQooDx2Yc/?igsh=MXExMnJpYW
U4MWo4NA%3D%3D , ou qualquer postagem existente que traga o vídeo de
aludida reportagem sob qualquer forma, recorte ou trecho, suspensão esta que
deverá ser mantida até às 17:00 horas do próximo dia 27.10.2024, ficando certo
que o não cumprimento da presente decisão acarretará a aplicação de multa no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em face da META;
b) promova busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último
dia 20.10.2024 (data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00
horas do dia 27.10.2024, em que vídeo de referida reportagem tenha sido
publicada, sob qualquer forma, recorte ou trecho, bem promova a suspenção de
aludida visualização por quaisquer usuários; e

Num. 44482507 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
c) informe a este Juízo, até o próximo dia 30.10.2024, acerca das paginas que
tiveram publicações suspensas em cumprimento da decisão proferida no item "c"
acima, informando, inclusive nome e CPF dos proprietários dos respectivos perfis,
ou mesmo das informações disponíveis e aptas à identificação dos perfis e de seus
proprietários.
Após receber o Ofício de ID 44165564, o Facebook Brasil protocolou a petição de ID 44165938,
ocasião em que (i) informou que a URL específica indicada na decisão de ID 44165450 já estava
indisponível por ato da própria usuária desde a data de 25/10/2024, razão pela qual deixou tornar
indisponíveis as contas da candidata MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES mencionadas
nestes autos e indicadas no DivulgaCand; e (ii) reforçou a imprescindibilidade da indicação prévia
das URLs, sendo inexigível a determinação de busca ativa de conteúdos e de monitoramento
prévio na plataforma, nos termos da legislação eleitoral e Marco Civil da Internet. Em relação ao
item “c”, informou que apresentaria manifestação no prazo ali determinado.
No entanto, afirma a agravante que não houve esclarecimentos no tocante à indispensabilidade
da URL para tornar indisponíveis eventuais novos e sobre o pedido expresso para o afastamento
das determinações para que o Provedor verifique se houve “qualquer postagem existente que
traga o vídeo de aludida reportagem sob qualquer forma, recorte ou trecho” – item “a” da decisão
de ID 44165450- ou mesmo para proceder com “busca ativa em quaisquer de suas redes sociais
(FACEBOOK, INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último
dia 20.10.2024 (data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do dia
27.10.2024” - item “b” da decisão de ID 44165450.
Com efeito, de fato, a lei prevê que eventual obrigação de remoção de conteúdo apenas se torna
exigível se a ordem judicial contiver a “identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do material”, por meio da indicação de sua
URL, como prevê o art. 40, § 1º, IV, da Res. TSE nº 23.610/2019, c/c o art. 17, III, § 1ª-A, da Res.
TSE nº 23.608/2019, in verbis:
Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório
em processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juízo eleitoral
que ordene à(ao) responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do
art. 39 desta Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22) .
§ 1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob
pena de inadmissibilidade (Lei nº 12.965/2014, art. 22, parágrafo único) :
(...)
IV - a identificação do endereço da postagem ou conta em questão (URL ou, caso
inexistente, URI ou URN), observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014
, o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. (Incluído
pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será

Num. 44482507 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
instruída, sob pena de não conhecimento:
(...)
II - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar
como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da
juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da
propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)
§ 1º-A Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo em ambiente de internet,
a ordem judicial deverá fixar prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24
(vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso
inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados, nos termos
do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 , o âmbito e os limites técnicos de cada provedor
de aplicação de internet, conforme art. 38, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 .
(Incluído pela Resolução nº 23.672/2021)
Dessa forma, de fato, compete ao requerente a indicação da URL específica para a remoção do
conteúdo, conforme jurisprudência pacífica de Tribunais Regionais Eleitorais:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA A EMISSORA DE RÁDIO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.I. CASO EM EXAMERecurso Eleitoral em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral ajuizada contra o recorrente, por
fundamento de veiculação de propaganda eleitoral irregular na internet, por estar
associada à utilização de logomarca de emissora de rádio, condenando-o ao
pagamento de multa, no valor de R$5.000,00, com fulcro no artigo 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal cinge-se
a analisar a existência de propaganda irregular em decorrência da utilização de
logomarca de emissora de rádio.III. RAZÕES DE DECIDIRPRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL, ARGUIDA PELA P.R.E.Inépcia da inicial, em razão da
impossibilidade, nesta fase processual, da apreciação da licitude das postagens
hostilizadas em razão da impossibilidade do acesso dos links indicados na
inicial.Muito embora os links das postagens impugnadas tenham sido indicados na
inicial e a sentença tenha constatado a existência de irregularidade pelo uso da
logomarca de emissora de rádio em apoio ao candidato recorrente, não foi possível
o acesso ao conteúdo hostilizado, para então verificar a suposta irregularidade,
tendo em vista que, após a liminar, os links indicados nos autos foram removidos
(conforme comprovante de retirada no ID 72108334) e cujo teor não foi transcrito ou
estampado na inicial, tampouco certificado no feito.É essencial, para comprovação
de postagem na internet, a respectiva URL, a fim de que seja possível acessá-la e,
assim, chegar às evidências que vinculem o conteúdo ao Representado.Dessa

Num. 44482507 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
forma, não foi possível verificar a materialidade do suposto ilícito.Preliminar
acolhida. Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo, sem
resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e
do artigo 17, inciso III, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
TRE/MG - RECURSO ELEITORAL nº060053657, Acórdão, Des. Antonio Leite De
Padua, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/11/2024.

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NA INTERNET. PRELIMINAR DE
MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DA ALEGADA POSTAGEM. REQUISITO ESSENCIAL DE FORMA.
ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral antecipada na internet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aplicação de multa em virtude de propaganda eleitoral antecipada, tendo em
vista a propositura de representação por veiculação de um vídeo com alegado
pedido de voto, sem a necessária indicação do endereço de postagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular na internet
deve ser instruída, sob pena de não conhecimento, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a representada ou o
representa seja responsável pela postagem.
4. Diante da ausência de requisito essencial de forma para a propositura da
ação, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.
5. A análise do mérito da causa, a despeito de falha de natureza formal
intransponível, enseja a cassação da sentença recorrida e a extinção do feito sem
resolução do mérito.
IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº060023430, Acórdão, Des. Adenir Teixeira

Num. 44482507 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
Peres Júnior, Publicação: DJE - DJE, 02/11/2024).
Desse modo, se é ônus do autor da Representação a apresentação da URL para conhecimento
da ação fundada em propaganda irregular veiculada na internet, pela mesma razão, a indicação
precisa e específica de URL para remoção do conteúdo não há de ser transferida ao provedor,
sob pena de eventualmente ser excluído conteúdo diverso daquele debatido nos autos, em
ofensa ao contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, diante da inexistência de notícias outras de veiculação do vídeo cuja circulação foi
suspensa pela primeira decisão proferida nos presentes autos, que não o descumprimento já
relatado, todas as outras determinações havidas no despacho contestado mostraram-se
desnecessárias para o efetivo cumprimento do comando judicial, o que afasta, na prática,
decorrido o período eleitoral, qualquer cominação ao Agravante, até mesmo porque houve a
tempestiva remoção do segundo vídeo postado, que trazia parte do vídeo proibido.
Diante de tal fato, entende-se que a fixação da multa fixada em caso de descumprimento (que
não ocorreu) há de ser mantida, ao passo que em patamar razoável a seu efetivo cumprimento
caso aludido vídeo não tivesse sido retirado (como o foi) pela candidata que o havia postado em
suas redes sociais, conforme informação de id.44162728, restando claro que não houve, por
parte do Agravante Facebook, qualquer comprovação de descumprimento da decisão judicial,
afastando-se por completo, por consequência, qualquer multa ou astreintes.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os agravos interpostos. No mérito, voto pelo
a) voto pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto pelo Facebook
Serviços Online Ltda para afastar as determinações da decisão de id. 44165450 de que:
a.1) verifique se houve “qualquer postagem existente que traga o vídeo de aludida reportagem
sob qualquer forma, recorte ou trecho” – item “a” da decisão de ID 44165450; e
a.2) para proceder com “busca ativa em quaisquer de suas redes sociais (FACEBOOK,
INSTAGRAM e THREAD'S), de qualquer outra postagem realizada desde o último dia 20.10.2024
(data da primeira publicação comprovada nos autos) até às 17:00 horas do dia 27.10.2024” - item
“b” da decisão de ID 44165450 - , em razão de ser imprescindível a indicação de URL específica
de eventuais conteúdos para que seja exigível a indisponibilização, nos termos da legislação
eleitoral.
a.3) afastar qualquer aplicação de multa cominatória, eis que não houve descumprimento de
ordem judicial pelo recorrente quanto à URL devidamente identificada.
b) provimento parcial do agravo interno interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo”, Maria Tereza Paschoal Moraes e Eduardo Tominaga, mantendo a decisão que
reconheceu o descumprimento da liminar proferida no dia 24/10/2024, mas reduzindo a multa
cominatória ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Num. 44482507 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0601179-

Num. 44482507 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:52:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918522742500000043425372
Número do documento: 25042918522742500000043425372
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:37:15
27.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a)
AGRAVANTE: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184,
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES
- SP305630, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS -
SP238513 -
AGRAVADO:
JOSE
TIAGO
CAMARGO
DO
AMARAL -
Advogado
do(a)
AGRAVADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025